Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722042-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO AGRAVADO: ROSEMEIRE DA SILVA, EDNA BORGES DA SILVA, JOSELIA DE SALES FERREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a penhora de crédito deferida pelo juízo de primeiro grau e a eventual satisfação da obrigação. Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator